Tribunal: TJDFT
Processo: 0736599-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0736599-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO, RAFAEL DA CUNHA COHEN, FABRIZIO JACINTO LARA PACIENTE: EDIVALDO DE FRANCA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração (Id 75795093) no Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUIS CARLOS ALCOFORADO, FABRIZIO JACINTO LARA e RAFAEL DA CUNHA COHEN em favor de EDIVALDO DE FRANÇA LIMA (paciente). Em sua petição, reiteram os mesmos argumentos já analisados quando do exame do pedido liminar. É o breve relatório. Como mencionado na decisão de Id 75701738, a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, por não contar com previsão legal expressa, sendo, portanto, reservada às hipóteses em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade apta a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Considerando que todos os pontos foram devidamente examinados na decisão de Id 75701738, prolatada em 29/08/2025 — inclusive no que se refere aos documentos acostados aos autos e à observância do princípio da homogeneidade — e inexistindo qualquer fato novo, mantenho o indeferimento da liminar. À Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR